Tribunal: TJMT
Processo: 1027967-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027967-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIO ADAO DA SILVA - CPF: 209.188.791-91 (RECORRENTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO EM COMISSÃO. REVOGAÇÃO DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL No 6.614/1994 PELA LEI No 7.299/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por SÍLVIO ADÃO DA SILVA contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão em face do ESTADO DE MATO GROSSO, sob alegação de preenchimento dos requisitos legais e de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 7.299/2000, que revogou o art. 45 da Lei Estadual no 6.614/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual no 7.299/2000 padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, de modo a permitir a incorporação de vantagens prevista no art. 45 da Lei no 6.614/1994; (ii) estabelecer se há direito à incorporação quando os requisitos legais não foram preenchidos antes da revogação da norma concessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constitucionalidade da Lei Estadual no 7.299/2000 foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afastando definitivamente a alegação de vício formal de iniciativa.

A revogação do art. 45 da Lei no 6.614/1994 produziu efeitos imediatos, tornando inaplicável a incorporação de vantagens após a entrada em vigor da norma revogadora.

O direito à incorporação somente existiria se, antes de 14/07/2000, o servidor tivesse completado cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados em cargo em comissão, requisitos não preenchidos pelo recorrente.

O ingresso do recorrente no serviço público ocorreu no último dia de vigência da norma concessiva, inexistindo tempo suficiente para aquisição do direito pretendido.

Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, sendo legítima a supressão legislativa de vantagem funcional quando inexistente situação jurídica consolidada.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995, diante da conformidade com a legislação e com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É constitucional a Lei Estadual no 7.299/2000, que revogou o art. 45 da Lei no 6.614/1994, inexistindo vício formal de iniciativa.

Não há direito à incorporação de vantagens de cargo em comissão quando os requisitos legais não foram preenchidos durante a vigência da norma revogada.

A revogação de vantagem funcional aplica-se imediatamente, não havendo direito adquirido a regime jurídico.

A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é admitida no sistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei Estadual no 6.614/1994, art. 45 (revogado); Lei Estadual no 7.299/2000; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ArgInc no 0012951-66.2013.8.11.0041, Órgão Especial, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 04.04.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado no 1029819-76.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villela, j. 30.09.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado no 1071204-04.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 05.05.2025.

VOTO

SÚMULA DE JULGAMENTO (Art. 46 da Lei no 9.099/1995)

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante SÍLVIO ADÃO DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente demanda em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

2.

A parte recorrente/reclamante postula em suas razões recursais o provimento do expediente recursal para o fim de alcançar a procedência do pedido de incorporação de vantagens aduzindo para tanto que preenche os requisitos legais aplicáveis, tendo em vista o período em que ocupava o cargo em comissão, bem assim sustentando o fato de que a Lei Estadual no 7.299/2000 padece de vício de iniciativa, o que indicaria a sua inconstitucionalidade.

3.

Em contrarrazões a parte recorrida/reclamada postula pela manutenção da sentença de improcedência (Id. no 352884879).

4.

Inexistindo questões preliminares ou ainda prejudiciais de mérito a serem enfrentadas, bem assim preenchidos os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto e passo de pronto à análise do mérito recursal.

5.

DO MÉRITO:
O recurso manejado pela parte reclamante não comporta provimento.

6.

O ato sentencial ora recorrido não comporta reforma, mostrando-se acertado nos termos nele consignados.

7.

Com efeito, a pretensão autoral não encontra fundamento legal para o seu sucesso, eis que a norma modificadora (Lei no 7.299/2000), sobre a qual pairava dúvidas acerca de sua constitucionalidade teve afastada a referida questão que lhe emprestava suspeitas.

8.

Nesse sentido, o E. TJMT, por ocasião do julgamento dos autos no 0012951-66.2013.8.11.0041 rechaçou de modo definitivo a alegada inconstitucionalidade da norma que revogou a possibilidade de incorporação de vantagens.

9.

Decorre, pois, que ao ter reconhecida a sua constitucionalidade, a aplicação da norma revogadora – Lei no 7.299/2000) tem seus efeitos operados de pronto, não mais se sustentando qualquer alegado vício na sua proposição, seja ele formal e/ou material.

10.

O direito postulado pela parte recorrente/autora resta, portando, insustentável diante do que com a confirmação da constitucionalidade da Lei no 7.299/2000, restou igualmente confirmada a revogação por ela imposta ao que era disposto no art. 45 da Lei no 6.614/1994.

11.

Ainda que o citado dispositivo tenha tido vigência por algum período, é certo que a parte autora não preenche os requisitos para a sua incidência, porquanto com o advento da Lei no 7.299/2000, acabou por se revelar inexistente o citado direito, dado ao fato de que essa revogou, expressamente, o dispositivo, daquela lei, que reconhecia o direito à incorporação de vantagens.

12.

Conforme se infere da evolução cronológica das normas até a data de 13/julho/2000 tinha vigência a norma prevista no art. 45 da Lei no 6.614/1994, tendo em vista que em data de 14/julho/2000 foi publicada a Lei no 7.299/2000, a qual revogou a citada norma.

13.

Nesse contexto, teria a parte autora o direito em seu favor, acaso, até a revogação da norma concessiva já possuísse satisfeitos os requisitos legais então vigentes, quais sejam,
a)
05 (cinco) anos consecutivos de ocupação de cargo de provimento em comissão ou
b)
10 (dez) anos interpolados de ocupação de cargo de provimento em comissão.

14.

Entretanto, conforme a prova constante dos autos, o ingresso da parte autora no serviço público se deu em data de 13/julho/2000, exatamente no último dia de vigência da norma que concedia o pretendido direito de incorporação de vantagens, eis que no dia 14/julho/2000 a norma revogadora entrou em vigência.

15.

O alegado vício formal que conduziria à inconstitucionalidade da norma revogadora foi exatamente o objeto da arguição de inconstitucionalidade em que, frise-se, de modo definitivo, foi reconhecida a constitucionalidade da norma, não mais sendo possível de reanalisar a matéria que já se mostrou solvida por ocasião do julgamento levado a efeito pelo E. TJMT.

16.

A jurisprudência anota:

E M E N T A
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO EM COMISSÃO. ART. 45 DA LEI ESTADUAL No 6.614/1994. REVOGAÇÃO PELA LEI ESTADUAL No 7.299/2000. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à incorporação e percepção de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão, com fundamento no revogado art. 45 da Lei Estadual no 6.614/1994.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Lei Estadual no 7.299/2000, que revogou o art. 45 da Lei no 6.614/1994, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa; e (ii) se há direito adquirido à incorporação de vantagens de cargo em comissão quando os requisitos legais não foram implementados durante a vigência da norma revogada.

III. Razões de decidir
A constitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000 já foi reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afastando a alegação de vício de iniciativa e firmando compreensão de que eventual inobservância de regras regimentais internas não enseja inconstitucionalidade da norma.
Não há direito adquirido a regime jurídico de servidor público, sendo legítima a alteração legislativa que suprima vantagem funcional, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.
Inexistindo o preenchimento dos requisitos temporais previstos no art. 45 da Lei no 6.614/1994 antes de sua revogação, não se configura direito à incorporação das vantagens do cargo comissionado.
Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica não autorizam a criação de direito não previsto em lei vigente, sobretudo quando inexistente expectativa legítima fundada em situação jurídica consolidada.
IV. Dispositivo e tese
Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É constitucional a Lei Estadual no 7.299/2000, que revogou o art. 45 da Lei no 6.614/1994, inexistindo vício formal de iniciativa.

2. Não há direito adquirido à incorporação de vantagens de cargo em comissão quando os requisitos legais não foram implementados durante a vigência da norma revogada.

3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não se prestam à criação de vantagens funcionais não previstas em lei.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei Estadual no 6.614/1994, art. 45 (revogado); Lei Estadual no 7.299/2000; Lei no 9.099/1995, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ArgInc no 0012951-66.2013.8.11.0041, Órgão Especial, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 04.04.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado no 1029819-76.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villela, j. 30.09.2025, DJE 02.10.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado no 1071204-04.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 05.05.2025, DJE 08.05.2025. (N.U 1017866-05.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 10/03/2026
, Publicado no DJE 14/03/2026)

17.

Decorre, pois, que não tendo a parte recorrente/reclamante satisfeito os requisitos legais da norma que reconhecia o direito de incorporação no tempo em que tinha vigência, não se há de considerar a ocupação do cargo comissionado para a finalidade pretendida quando já revogado o dispositivo que permitia a pretendida incorporação de vantagens.

18.

O ato sentencial mostra-se adequado ao entendimento legal, jurídico e jurisprudencial acerca da matéria, não se impondo, qualquer mínima modificação de seu teor e/ou resultado.

19.

Esses, pois, os fundamentos que sustentam a manutenção do ato sentencial recorrido.

20.

A sentença não comporta reforma a ser aplicada, o que conduz à aplicação da norma prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95 que permite a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

21.

Posto isso,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95,

NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte reclamante e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos
.

22.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do valor da causa.

23.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

24.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026